Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO BANCO. CANCELAMENTO PELO PRÓPRIO RÉU. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I DO CPC. MERO ABORRECIMENTO DA AUTORA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nos termos do art. 370, do CPC, o indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória requerida se mostrar desnecessária à solução do litígio, como no caso, em que a perícia grafotécnica se revelou totalmente inútil, ante o reconhecimento extrajudicial do equívoco e cancelamento do contrato pelo banco demandado.

2. A apelante alegou no bojo do processo que a instituição financeira debitou de sua conta quantia referente ao contrato de empréstimo fraudulento, contudo, mesmo determinada a emenda à petição inicial para que fossem anexados os comprovantes referentes a tais descontos, a determinação não foi cumprida, deixando a parte autora de satisfazer seu ônus processual, isto é, de fazer provar daquilo ela alega como fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, daí não se afigurando legítima e cabível qualquer restituição em dobro de quantias debitadas de sua conta bancária.

3. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de dano moral capaz de gerar a indenização pleiteada, porquanto, para que surja a obrigação de reparação do dano moral, mister se faz a demonstração do nexo de causalidade entre o suposto dano suportado pelo ofendido e a conduta lesiva do ofensor. Por conseguinte, não restando provado que o fato tenha o condão de macular a honra, a intimidade e a vida privada do demandante, senão a situação de mero aborrecimento, exclui-se por completo a possibilidade de indenização por danos morais postulada.

4. Recurso conhecido e não provido.